Tribunal: TJES
Processo: 5001195-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001195-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIMBO DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: LEILA CRISTINA BRUNELLI COSTA VALLE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO CONTRA TERCEIRA EMPRESA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bimbo do Brasil Ltda. contra decisão que rejeitou embargos de declaração e impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a agravante no polo passivo da execução sob o fundamento de sucessão empresarial em relação à empresa falida Massas Alimentícias Firenze S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Bimbo do Brasil Ltda. pode ser responsabilizada no cumprimento de sentença com base em sucessão empresarial; (ii) estabelecer se a ausência de prova de aquisição do fundo de comércio e a declaração de ineficácia do negócio jurídico pelo juízo falimentar afastam a caracterização de sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da sucessão empresarial exige a comprovação da transferência do fundo de comércio e da continuidade da atividade econômica, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

O juízo falimentar, nos autos da falência da empresa originária, reconheceu a inexistência de grupo econômico entre a Massas Alimentícias Firenze S.A. e a Bimbo do Brasil Ltda., bem como declarou a ineficácia do negócio jurídico de alienação de ativos, afastando a caracterização de sucessão.

A fundamentação da decisão agravada pautou-se exclusivamente em precedentes da seara tributária, inaplicáveis à execução cível, regida por normas específicas do Código Civil.

A ausência de comprovação de aquisição do complexo empresarial afasta a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da sucessão empresarial exige a efetiva transferência do fundo de comércio e a continuidade da atividade econômica.

A declaração de ineficácia do negócio jurídico de alienação de ativos pelo juízo falimentar afasta a caracterização da sucessão empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.116 e 1.146; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.016, III, 1.026; Lei 11.101/05, art. 129, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0006521-60.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJES, Apelação Cível nº 0005404-64.2015.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BIMBO DO BRASIL LTDA
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora Agravante.

A decisão recorrida entendeu pela manutenção da Bimbo do Brasil Ltda. no polo passivo do cumprimento de sentença deflagrado por Leila Cristina Brunelli Costa Valle e Felipe Brunelli Costa Valle (ora agravados), sob o fundamento de que haveria sucessão empresarial entre a empresa executada originalmente (a Massas Alimentícias Firenze S.A.) e a Agravante, considerando a aquisição de ativos e da marca Firenze, bem como a continuidade da operação industrial.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 48350345), que: (i) A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria indispensável para sua inclusão no polo passivo da execução, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil; (ii) A competência para eventual execução seria do Juízo Falimentar, pois a empresa originária teve sua falência decretada nos autos do processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024; (iii) Não há sucessão empresarial entre a Bimbo do Brasil e a empresa falida, tendo a Justiça já reconhecido a ausência de grupo econômico entre as rés; (iv) A decisão recorrida fundamenta-se em jurisprudência da seara tributária, inaplicável ao presente caso, regido pelo Direito Civil.

Postulou a Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que sua inclusão indevida no cumprimento de sentença lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois poderá ser compelida ao pagamento de valores sem a devida comprovação de sua responsabilidade. No mérito, requereu a reforma da decisão, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão do polo passivo da execução, bem como, por não haver sucessão empresarial entre a devedora originária e a Agravante, sejam os autos reduzidos à expedição de certidão de crédito aos Agravados.

Decisão recebendo o recurso no almejado efeito suspensivo (Id 12608182).

Em contrarrazões apresentadas arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e a ausência de dialeticidade, porquanto a agravante teria deixado de impugnar os fundamentos centrais da decisão agravada — em especial, a caracterização de sucessão empresarial — limitando-se a fundamentos atinentes à desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, defenderam a manutenção da decisão de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial.

Manifestação da parte agravante acerca das preliminares recursais aventadas (Id 13377737).

Inicialmente, cumpre enfrentar as preliminares arguidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento, notadamente as de intempestividade do recurso e de ausência de dialeticidade.

1. Da Preliminar de Intempestividade do Recurso

A parte agravada sustenta que o Agravo de Instrumento interposto é intempestivo, porquanto manejado fora do prazo legal previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. Tal alegação, contudo, não merece guarida à luz da cronologia processual dos autos que deram origem ao presente recurso.

A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi prolatada sob ID 54636750, com intimação em 18/11/2024 e ciência registrada no PJe em 28/11/2024. Ocorre que, dentro do prazo legal, foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte agravante, julgados em 04/12/2024 (ID origem 55830783), com intimação eletrônica nessa mesma data (ID Origem 42074382).

A ciência da decisão dos embargos de declaração foi registrada em 16/12/2024 (segunda-feira), conforme a parte agravante demonstrou em sua inicial de agravo à fl.03 e reiterada ao Id 13377737, o que atrai a incidência da norma do art. 1.026,
caput
, do CPC
1
, segundo a qual os embargos interrompem o prazo recursal, que recomeça da intimação da respectiva decisão. Vejamos:

Soma-se a isso o recesso forense de final de ano, previsto no art. 220 do CPC, o qual suspende os prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento continuou a partir do dia 21/01/2025, findando-se aos meus cálculos, portanto, no dia 05/02/2025, e o presente recurso foi protocolado em 29/01/2025, o que o torna
manifestamente tempestivo
.

Portanto,
rejeito a
preliminar de intempestividade
recursal. É como voto.

2. Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A segunda preliminar diz respeito à alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Os agravados sustentam que a agravante não teria enfrentado os fundamentos da decisão que reconheceu a sucessão empresarial, limitando-se a invocar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, consoante se extrai das razões recursais (cf. ID 11956358), a parte agravante enfrentou de forma clara os fundamentos da decisão agravada. A agravante sustenta que a decisão que a incluiu no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o pretexto de sucessão empresarial, violou frontalmente os arts. 133, 134 e 135 do CPC, que instituem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como via obrigatória para inclusão de terceiro estranho à relação processual.

Aduz que a jurisprudência do TJES e do STJ caminha no sentido de que mesmo nos casos de sucessão empresarial ou grupo econômico, deve-se observar o rito previsto nos referidos dispositivos legais — o que é corroborado pelos precedentes citados em seu agravo do TJES (AI 48179000970, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., e AI 0013686-23.2017.8.08.0048) e do STJ (REsp 1.864.620/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira).

A parte agravante refuta, com amparo em provas documentais e decisões judiciais anteriores, a premissa de que teria havido
sucessão empresarial
entre ela e a empresa executada (Massas Alimentícias Firenze Ltda.), e demonstra, ainda, que outros julgados — inclusive do próprio TJES e de tribunais de outros estados — rejeitaram a tese de sucessão empresarial em ações semelhantes, reconhecendo a ilegitimidade da Bimbo do Brasil para figurar no polo passivo. E por fim, afirma a incompetência da Vara Cível para processar o cumprimento de sentença contra empresa cuja falência foi decretada.

É, portanto, inquestionável que a parte recorrente enfrentou os fundamentos da decisão agravada, com argumentos jurídicos pertinentes e adequadamente desenvolvidos, como exige o art. 1.016, III, do CPC.

Portanto,
rejeito

a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É como voto.

3 . Do mérito recursal.

A demanda originária do presente recurso refere-se ao cumprimento de sentença promovido pelos agravados em face da empresa Massas Alimentícias Firenze S.A., tendo como objeto a execução do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este correspondente à condenação imposta à executada a título de danos morais.

Diante das sucessivas tentativas frustradas de constrição patrimonial da empresa executada, Massas Alimentícias Firenze S.A., os agravados requereram o redirecionamento da execução e a citação da empresa Bimbo do Brasil S.A. (ora agravante), sob o argumento de que a empresa executada teria sido adquirida pela Bimbo do Brasil S.A., passando, assim, a integrar o grupo econômico da agravante. O referido pedido foi acolhido pelo Juízo de origem.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Bimbo do Brasil S.A., o Juízo de origem reafirmou os fundamentos que embasaram o deferimento do redirecionamento da execução, conforme decisão proferida no Id origem 55830783 (ora agravada). Na referida decisão, o magistrado reconheceu que, em razão da aquisição substancial dos ativos da empresa Massas Alimentícias Firenze S.A., incluindo sua marca, clientela, parque industrial e maquinário, restou caracterizada a formação de um grupo econômico, ensejando a responsabilidade da Bimbo do Brasil S.A. pelas obrigações da empresa sucedida. Em razão desse entendimento, o Juízo afastou a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentando a responsabilização da agravante na ocorrência de
sucessão empresarial.

Pois bem. A sucessão empresarial ocorre quando há uma
transferência total ou parcial da atividade empresarial
de uma empresa para outra, implicando na assunção das obrigações da empresa sucedida. Esse fenômeno pode ocorrer por diversos meios, como fusão, incorporação, cisão ou aquisição do estabelecimento empresarial.

A integração de uma empresa ao polo passivo de uma demanda por ser parte de um
mesmo grupo econômico
(responsabilidade solidária) decorre do reconhecimento da existência de uma rel
ação de interdependência entre empresas que, embora formalmente distintas, atuam de forma coordenada
e possuem
comunhão de interesses e direção única.

Embora ambos os institutos possam resultar na responsabilização de uma empresa por obrigações de outra, a sucessão empresarial pressupõe a
transmissão do próprio negócio
, enquanto a
integração ao processo por grupo econômico
decorre da interconexão entre empresas que atuam de forma coordenada.

Assim, não se confundem os institutos, e me parece que houve confusão conceitual ocorrida tanto na argumentação apresentada pelos agravados, quanto na própria decisão recorrida.

A responsabilidade decorrente da sucessão empresarial possui previsão no Código Civil, especificamente nos artigos 1.116 e 1.146. A configuração da responsabilidade por sucessão decorre da evidente aquisição do
fundo de comércio
e das
instalações da devedora originária
, o que pressupõe a transferência de todos os poderes inerentes ao domínio,
e não há, por ora, sequer indícios de que isso tenha ocorrido.

Para que seja caracterizada efetivamente a sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da aquisição do complexo de bens utilizados na atividade empresarial, incluídos os bens corpóreos e incorpóreos relacionados ao estabelecimento. Cito lição de Fábio Ulhoa Coelho:

No trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. — 16. ed. — São Paulo : Saraiva, 2012).

Quando se reconhece a sucessão empresarial, a responsabilização da empresa sucessora decorre automaticamente da transferência dos ativos e da continuidade da atividade econômica, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil. Dessa forma, no caso de sucessão empresarial, não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), pois a responsabilidade decorre de ato jurídico objetivo, ou seja, da própria sucessão e da continuidade da atividade econômica da empresa sucedida.

O pleito de redirecionamento da execução formulado pela agravada em primeira instância teve como único respaldo a afirmação de que a aquisição da “Massas Alimentícias Firenze Ltda” para a Bimbo do Brasil Ltda. foi amplamente divulgada pela imprensa, e decisões da Justiça Federal, proferidas em execuções fiscais,
sem que qualquer documento, no entanto, tenha sido apresentado para comprovar tal alegação.

Conforme se tem conhecimento, em meados de 2008, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou Ato de Concentração, autorizando operações realizadas entre a agravante (Bimbo do Brasil S.A.) e empresas pertencentes ao Grupo Econômico Firenze/Pão Gostoso, destacando-se a Fire Participações Ltda., e a MRTG (sociedade controlada pela Fire Participações Ltda.).

Contudo, posteriormente, a falência das empresas do chamado Grupo Firenze foi decretada nos autos da ação falimentar nº
0013987-67.2002.8.08.0024,

havendo o
reconhec
imento,
desde março de 2016,
pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória acerca d
a inexistência
elementos a evidenciar a
participação
da empresa agravante Bimbo do Brasil
como integrante do

grupo econômico Firenze/
Pão Gostoso
, negando a extensão dos efeitos da falência em relação à agravante e a quebra da personalidade jurídica em relação à ela, e ainda mais relevante à discussão aqui travada,
declarando

a
ineficácia do negócio jurídico
outrora
realizado, “o qual constituído da alienação de ativos pertencentes às empresas do grupo econômico sujeito aos efeitos da falência, inclusive, a marca ‘Firenze
’ ”.Veja-se trecho da decisão (id 11956364),
verbis
:

“
3 – Da participação da empresa BIMBO DO BRASIL LTDA.

Quanto as alegações do Administrador Judicial, acerca da participação da empresa BIMBO nas ações fraudulentas do grupo econômico FIRENZE, tenho que NÃO são suficientes para que seja atribuída à mesma responsabilidades falimentares.

A simples negociação com empresas do grupo econômico que ora se pretende reconhecer NÃO é suficiente para comprovar a participação e o dolo nos atos de fraude. No entanto, a situação na qual se envolve a BIMBO DO BRASIL LTDA é, até o presente momento, pelo que se tem nos autos, a configuração de negócios jurídicos ineficazes, visto que realizados com empresas que padecerão com a extensão dos efeitos da presente falência, tudo conforme previsão do art. 129, VI e VII da Lei 11.101/05

[...]

Diferentemente das empresas destacadas nos tópicos anteriores como formadoras do grupo FIRENZE, a BIMBO não possui identidade de quadro societário com aquelas sociedades, fator preponderante, mas não único, para o reconhecimento do aludido grupo econômico.

Inexistindo prova da participação dolosa, ou real aferição de benefícios da BIMBO com a fraude aos credores da falida, NÃO há que se falar em extensão dos efeitos da quebra à aludida empresa, menos ainda desconsiderar sua personalidade jurídica.

É o caso, pois, conforme já delineado acima, de
declaração da ineficácia do negócio jurídico realizado, o qual constituído da alienação de ativos pertencentes às empresas do grupo econômico sujeito aos efeitos da falência, inclusive, a marca ‘Firenze’
.
Grifei.

Outrossim, a Terceira Câmara Cível já teve oportunidade de julgar Agravo de Instrumento nº 0006521-60.2018.8.08.0024, sob relatoria do eminente Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, contra decisão proferida nos autos da ação de falência já mencionada. Na oportunidade, sobre o tema, me manifestei da seguinte forma:

“No tocante à participação da sociedade empresária Bimbo do Brasil S/A, o MM. Juiz entendeu não haver “
prova da participação dolosa, ou a real aferição de benefícios da BIMBO com a fraude aos credores da falida (...)
”
, daí porque indeferiu, em relação àquela empresa, a extensão dos efeitos da quebra, porém
declarou ineficaz o negócio jurídico realizado, constituído da alienação de ativos pertencentes às empresas do grupo econômico sujeito aos efeitos da falência, inclusive da marca “Firenze” (fls. 37/38).

Apesar de não desconhecer a existência de vários precedentes, emanados de ações que tramitam na Justiça Federal, no sentido de reconhecer a responsabilidade da Bimbo do Brasil S/A, sob o fundamento de que, ao adquirir a marca, equipamentos, parque industrial, sobredita pessoa jurídica teria ingressado no mercado conquistado pelo chamado “Grupo Firenze”, assim caracterizando a sucessão empresarial, entendo que essa orientação vem sendo observada perante aquele Juízo, exclusivamente,

sob a ótica da responsabilidade tributária
(CTN, art. 133), haja vista se tratarem de ações de execução fiscal, não se aplicando o mesmo entendimento, necessariamente, ao processo de falência”. Grifado.

A fundamentação da decisão recorrida pautou-se, justamente, em jurisprudência da seara tributária, que não se aplica, necessariamente, à execução cível, pois rege-se por normas específicas, como o artigo 133 do CTN.

Ao que se tem notícias por ora, o Juízo Falimentar desconsiderou a personalidade jurídica da Massa Falida e estendeu seus efeitos a outras empresas componentes do Grupo Firenze/Pão Gostoso, o que sugere que a atividade empresarial continua existindo, ainda que por meio de um grupo econômico interligado, de forma solidária, não se podendo afirmar que tenha havido sucessão empresarial da Bimbo, ainda mais ante a inexistência de elementos nesse sentido, porque esta pressupõe a transferência definitiva da atividade empresarial da sucedida para a sucessora, com a extinção ou esvaziamento operacional da empresa original.

Entendo, portanto, que a conclusão adotada pelo magistrado primevo deve ser reformada, uma vez que o reconhecimento da ineficácia, pelo juízo falimentar, do negócio firmado entre a Bimbo e algumas empresas do grupo econômico Firenze/Pão Gostoso, com base no art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05,
descaracteriza
a
sucessão empresarial
alegada
, afastando a aquisição do fundo de comércio que imporia a responsabilidade (solidária) da recorrente por eventuais débitos deixados pela empresa sucedida.

O entendimento aqui sustentado se equipara ao das Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento da Apelação n. 0005404-64.2015.8.08.0048 interposta por empresa credora nos autos da execução de quantia certa visando recebimento de crédito devido por uma das empresas do Grupo Firenze (a MRTG Indústria e Comércio Ltda.). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NEGÓCIO REALIZADO PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. RECONHECIMENTO DE SUA INEFICÁCIA PELO JUÍZO DA FALÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL AFASTADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 370 do Novo CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice, na qual a MM. Juíza entendeu que a decisão proferida no processo da vara da falência já seria suficiente para formar seu convencimento e prolatar a sentença. 2- Visando assegurar o interesse de terceiros, restando caracterizada a sucessão empresarial, a sociedade empresarial sucessora deverá responder com seus bens pelos débitos contraídos pela sociedade sucedida, conforme previsão constante do art. 1.146 do Código Civil 3- Para que seja caracterizada efetivamente a sucessão empresarial, é imprescindível a comprovação da aquisição do complexo de bens utilizados na atividade empresarial, incluídos os bens corpóreos e incorpóreos relacionados ao estabelecimento.
4- O Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo nº 0013987-67.2002.8.08.0024, reconheceu com base em previsão do art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05 (Lei de Falência), que o negócio jurídico firmado pela BIMBO seria ineficaz, afastando, ainda, sua participação no grupo econômico. 5- A conclusão adotada pelo magistrado primevo não pode ser alterada, uma vez que o reconhecimento da ineficácia, pelo juiz da falência, do negócio firmado entre a BIMBO e a MRTG, com base no art. 129, VI e VII, da Lei 11.101/05, descaracteriza o trespasse ou a sucessão empresarial, afastando a aquisição do fundo de comércio que imporia a responsabilidade da BIMBO por eventuais débitos deixados pela empresa sucedida
. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Apelação Cível: 0005404-64.2015.8.08.0048. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA).

Como se extrai do acórdão ementado supra e de forma bem resumida, no julgamento da Apelação Cível nº 0005404-64.2015.8.08.0048, esta mesma Quarta Câmara Cível do TJES, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela empresa credora (N&B Comercial de Ingredientes - Eireli), mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela Bimbo do Brasil Ltda e reconheceu sua ilegitimidade passiva. A apelante pretendia redirecionar a execução originalmente ajuizada contra a empresa do Grupo Pão Gostoso/Firenze, alegando sucessão empresarial pela Bimbo do Brasil SA. No entanto, esta Corte entendeu que não houve comprovação de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento empresarial, requisitos essenciais à configuração da sucessão, conforme art. 1.146 do Código Civil, também destacando o voto do Relator, na ocasião, que o juízo da 13ª Vara Cível Especializada de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, no processo falimentar do Grupo Pão Gostoso/Firenze, reconheceu apenas a ineficácia do negócio jurídico firmado entre esta e a Bimbo.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de se acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a agravante Bimbo do Brasil Ltda. do polo passivo da execução, em razão da ausência de comprovação da sucessão empresarial, nos moldes dos artigos 1.116 e 1.146 do Código Civil, bem como diante da declaração de ineficácia do negócio jurídico respectivo pelo Juízo da Falência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, para acolher a tese levantada em impugnação ao cumprimento de sentença e aclaratórios, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Bimbo do Brasil SA para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos supra, determinando-se, por conseguinte, a inversão dos ônus de sucumbência fixados na origem, condenando-se os exequentes (agravados) em 10% sobre o valor da execução, em favor dos patronos da agravante.

É como voto.

1
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez